Tribunal: TJBA
Processo: 8035029-57.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035029-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRLANE MORENO SANTOS Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREJUDICADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PEDIDO DE AFASTAMENTO PARA CURSAR MESTRADO. DECLARAÇÃO DA DIRETORA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ATO QUE NÃO IMPLICARÁ EM ÔNUS FINANCEIRO PARA O ESTADO. NORMAS AUTORIZADORAS: LEI ESTADUAL Nº 8.261/02. LEI DE DIRETRIZES E BASES EDUCACIONAIS, N. 9.394/96. DECRETO ESTADUAL N. 8.569/03. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035029-57.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante IRLANE MORENO SANTOS e como apelada SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, .